Tribunal: TJDFT
Processo: 0736948-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736948-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MOTOSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, JANINE PETERS DECISÃO 1. BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o presente agravo de instrumento para impugnar a decisão proferida em cumprimento de sentença proposto contra MOTOSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. que indeferiu a realização de medidas atípicas como suspensão da CNH e do passaporte de Janine Peters, visando o recebimento do crédito executado. 2. Em consulta ao andamento do processo originário, cumprimento de sentença no 726710-80.2019.8.07.0001 verifica-se que em 7/4/2025 foi proferida sentença extinguindo a execução com fundamento na prescrição intercorrente, arts. 924, inc. V c/c 513, do CPC/2015; a r. sentença transitou em julgado em 8/5/2025. 3. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 4. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 5. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora